Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DESISTÊNCIA. AÇÃO ANTERIOR. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública prevalece sobre a prevenção determinada pela distribuição de ação anterior extinta sem resolução do mérito.
2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.